Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724416-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVANIA VICENTE DE FARIAS AGRAVADO: GC CURSOS E CAPACITACAO - EIRELI - ME D E S P A C H O A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça no presente recurso. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Com base nas normas supracitadas, os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados, não bastando para isso a simples declaração apresentada. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a recorrente comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando cópias dos comprovantes de rendimentos, extratos bancários e/ou outros documentos que demonstrem sua miserabilidade jurídica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Faculto à recorrente demonstrar o deferimento da gratuidade nos autos de origem ou efetuar o regular preparo recursal. Intime-se. Brasília/DF, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora